Tribunal: STF
Processo: Rcl 51537
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE-RG 1.121.633 (TEMA 1046). SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC 58. LIMINAR. PARCIAL DEFERIMENTO.



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, formalizada por Usina São Domingos - Açúcar e Álcool S/A, em face de decisão proferida pela 6ª Câmara - Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo Trabalhista nº 0010212-61.2019.5.15.0070.



2.     Narra, em síntese, que a decisão reclamada, publicada em 24.1.2022, desrespeitou a determinação de suspensão nacional dos processos referentes ao Tema 1.046 da repercussão geral, que tem por objeto a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



3.     Alega, ainda, que foi ignorado o comando desta Suprema Corte na ADC 58, o qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC sem a incidência cumulativa de juros moratórios, na medida em que o Tribunal reclamado determinou a incidência de indenização suplementar para compensar a aplicação dos índices fixados pelo STF.



4.     Pede a concessão de provimento liminar para cassar a decisão reclamada e suspender o processo principal até final julgamento desta reclamação. No mérito, requer a procedência do pedido para determinar que o tribunal reclamado observe as decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal.



5.     É o relatório. Decido.



6.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



7.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do seu Regimento Interno.



8.     No caso dos autos, a tutela jurisdicional pleiteada pela reclamante se desdobra em dois temas distintos, a seguir esmiuçados.



(a) Da alegada violação à decisão do STF proferida no ARE-RG nº 1.121.633 (Tema 1046)



9.     Em 28/06/2019, no âmbito do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, escolhido como representativo de controvérsia com repercussão geral (Tema 1046), o eminente Relator Ministro Gilmar Mendes assim decidiu:



    (...). Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema. (DJe 01/08/2019)



10.      De acordo com a parte autora, ao declarar a impossibilidade de aplicação da cláusula normativa ao caso concreto, o Tribunal reclamado teria desrespeitado a decisão acima transcrita.



11.     Entretanto, examinando a decisão reclamada nos limites da cognição sumária, própria ao momento processual, não vislumbro aderência estrita do caso concreto com a situação prevenida no âmbito do processo-piloto do Tema 1046, uma vez que não houve reconhecimento de invalidade de cláusula normativa.



12.     É o que se verifica de transcrição feita pela própria reclamante na sua petição inicial (eDOC 1, p. 3), da qual destaco:



(...). Observo, aqui, que a aplicação das jornadas de revezamento majoradas, nos moldes em que estabelecidas nos acordos coletivos de trabalho, somente pode ser admitida se a empregadora cumprir, de maneira fiel, o limite ali estabelecido. Dito de outra forma, o sindicato, na condição de representante da categoria, concordou com a dilação da jornada de revezamento até o patamar negociado naquela sede coletiva; se tal patamar não era, de fato, observado pela empresa em relação ao ora reclamante, em virtude de este cumprir sobrejornada habitual, não vejo como reputar aplicável a ele tal negociação coletiva, pelo que, concluo, é de se autorizar a apuração das horas extras a partir da 6ª diária, nos moldes do art. 7º, XIV, da CF.



Aqui, é muito importante salientar que não se trata do reconhecimento da invalidade das cláusulas coletivas que estatuíram limites diferenciados para as jornadas de revezamento, mas sim, repito, da sua inaplicabilidade ao caso concreto, em virtude de o autor não ter se submetido, materialmente, ao limite estabelecido naquelas normas, pelo que não se cogita malversação possível aos arts. 7º, XXVI, e 8º, da Constituição Federal. E exatamente por esse fundamento, também não se cogita a suspensão do processo com base na decisão proferida no RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - ARE 1.121.633, em que se determinou o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão alusiva ao Tema de Repercussão Geral 1046, pois não se questiona, digo novamente, a validade dos acordos coletivos juntados com a defesa, mas tão-só a subsunção dos fatos vertidos nestes autos àquela normativa. Eis, pois, o "distinguish", a partir do qual se conclui, de forma indiscutível, que o presente feito não se acha sob o espectro daquele tema de repercussão geral, cujo teor envolve a "validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente". O debate, nestes autos, diz com a eficácia da norma e/ou com a subsunção do fato à norma. (...).



13.     O trecho acima destacado revela não ter havido invalidação de cláusula negociada, mas sim o reconhecimento judicial de que a empresa não estaria cumprindo fielmente o que havia sido acordado com o sindicato, circunstância que afasta a viabilidade da reclamação constitucional, ante a ausência de estrita aderência.



14.     Esta Corte tem entendido que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver evidente descumprimento ou teratologia, o que, com efeito, não é o caso, até porque a própria decisão reclamada promove o distinguish em relação ao paradigma.



15.     Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



2. Agravo regimental a que se nega provimento.



(Rcl nº 43.124-AgR, relator ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2021)



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



(Rcl nº 34.553-AgR, relatora ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.11.2020)



AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.



2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).



3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.



(Rcl nº 44.228-AgR, relatora ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2021)



16.      Ausente o fumus boni juris, é o caso de indeferir, no ponto, o pedido liminar.



(b) Da alegada violação ao julgado proferido na ADC 58



17.     Com relação ao cogitado desrespeito à decisão proferida na ADC 58, em sede de cognição não exauriente, considero juridicamente relevante a fundamentação trazida.



18.     O Supremo Tribunal Federal, no julgamento em questão, assim decidiu:



(...). 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (ADC 58, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021)



19.     No caso presente, apesar de o tribunal reclamado ter determinado a aplicação dos índices fixados pelo STF, aparentemente acatando a decisão paradigma, a reclamante foi condenada no pagamento de indenização suplementar, o que, na prática, significa adotar parâmetros já refutados por esta Suprema Corte.



20.     Com efeito, esse acréscimo à condenação não coincide com o teor da decisão deste Supremo, conforme ilustram as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 50.778-MC, relator ministro Roberto Barroso, DJe 14.12.2021; Rcl nº 50.453, relator ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.11.2021; Rcl nº 49.551-MC, relator ministro Edson Fachin, DJe 8.11.2021; Rcl nº 48.967, relatora ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; Rcl nº 48.282. ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; Rcl nº 47.802, relator ministro Gilmar Mendes, DJe 14.9.2021; Rcl nº 46.972-MC, relator ministro Nunes Marques, DJe 15.6.2021; Rcl nº 46.970, relatora ministra Cármen Lúcia, DJe 4.5.2021; e Rcl nº 47.801, relator ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2021.



21.     Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito, defiro parcialmente o pedido liminar, apenas para suspender os efeitos da decisão reclamada na parte em que determina a incidência de indenização suplementar, até decisão final desta reclamação.



22.     Requisitem-se informações à autoridade reclamada - o e. Relator do processo nº 0010212-61.2019.5.15.0070, da 6ª Câmara - Terceira Turma do TRT-15ª Região -, no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC).



23.     Cite-se o beneficiário para tomar conhecimento da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC).



24.     Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.



Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator